Tribunal: STF
Processo: RHC 253602
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 876.831/MG, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1º, do Código Penal), porque, em resumo: 



    em diversas datas e horários durante o mês de janeiro de 2023, o denunciado, aproveitando-se do fato de a vítima, Marizete Cardoso Barbosa, sua filha, ser portadora de deficiência mental (CID-10: F.20), além da autoridade que tinha sobre ela, aliado ao fato de ser o responsável por administrar os medicamentos que a vítima necessitava em virtude de seu tratamento, ministrava tais medicamentos até que a vítima ficasse em completo estado de sonolência, para que, então, pudesse realizar os atos de abuso. 



    Durante todo o mês de janeiro o denunciado tocou as partes íntimas da vítima com suas mãos, com intuito de satisfazer sua lascívia. 



    Ao menos no dia 30 de janeiro de 2023, o denunciado veio a praticar conjunção carnal com a vítima e após o ato afirmou que se ela visse algo “branquinho” saindo de sua vagina teria que fazer o teste de gravidez, instante em que a ameaçou de morte, afirmando que se relatasse para alguém os abusos sexuais ocorridos ela “cairia dura e pararia no inferno”. 



    Encerrada a instrução processual, o Juízo de origem absolveu o paciente, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao apelo do Ministério Público para condenar o paciente a 15 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito descrito na denúncia.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega a defesa, em suma: “A ausência de provas materiais e a retratação da vítima em juízo reforçam a tese de que não há elementos suficientes para manter a acusação”. Em razão disso, requer “o restabelecimento da sentença absolutória proferida pelo juiz natural, que absolveu o paciente Firmino Gomes Barbosa, com fundamento na insuficiência de provas para a condenação”. 



     É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Se não bastasse, Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente